Tribunal: TJMT
Processo: 1044511-96.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044511-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIVINO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 388.005.511-49 (APELADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), VALDIVINO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 388.005.511-49 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA- AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PACTUADO PARA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHAVES –ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora.

2- Entrega das chaves realizada antes do fim do prazo pactuado para a conclusão do empreendimento. Impossibilidade de cobrança da taxa de obra, após tal ocorrência. Valores que deverão ser restituídos ao autor/apelante.

3- Não há que se falar em indenização por danos morais em favor do autor/apelante, visto que não houve nenhum indício de violação à intimidade, honra ou imagem, tampouco de que o autor tenha sofrido humilhação ou constrangimento, até porque, não houve atraso na entrega do referido empreendimento e sim discussão acerca da legitimidade da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves. Assim, a hipótese é de mero dissabor cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA e VALDIVINO DE SOUZA BARBOSA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização nº 1044511-96.2019.8.11.0041, perante a 8ª Vara Cível da Comarca Da Capital/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação proposta por VALDIVINO DE SOUZA BARBOSA para CONDENAR as rés RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II – SPE LTDA. ao pagamento de DANOS MATERIAIS, consistente na devolução dos juros da fase de construção pagos no período de abril de 2013 a março de 2014, no valor total de R$ 8.939,22 (oito mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do desembolso de cada prestação. Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. EMBARGOS MANEJADOS “ dou provimento aos embargos opostos pelo embargante VALDIVINO DE SOUZA BARBOSA, para inverter em favor do embargante a cláusula penal contida no item 5.16, do Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes.”

As razões recursais vieram (id. 108622497) (i) preliminarmente alega incompetência da justiça comum e suscita a competência para processar este feito da justiça federal conforme preconiza o art. 109, I da Carta Magna e sendo assim, a taxa de evolução da obra, é de inteira responsabilidade da instituição financeira Caixa Econômica Federal a quem detêm legitimidade para responder pela devolução dos valores.

No mérito, (iii) fala do não cabimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da autora, ante comprovação da necessidade, bem como da impossibilidade de revisão judicial do contrato, ante a aplicação do pacta sunt servanda; (iv) enfatiza que não houve abusividade das clausulas contratuais, visto que tais cláusulas não foram impostas, e sim acordada por ambas as partes e não violam os artigos do Código de Defesa do Consumidor; (v) fala da prescrição da ação que se deu em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Por fim, fala da não aplicação da multa mnoratória que não há que se falar em existência de ato ilícito a ensejar Repetição de Indébito em favor dos apelados, visto que não houve atraso da obra. Por fim, que o recurso seja conhecido e provido para julgar improcedente o presente feito. “

As contrarrazões vieram (id. 108622505), pelo desprovimento do recurso.

No apelo da Srº VALDIVINO DE SOUZA BARBOSA (ID. 108622508 ), pugna pela manutenção da justiça gratuita e , que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no ponto que não condenou a Construtora ora apelante ao pagamento de danos morais, em virtude do atraso significante na entrega do imóvel objeto da lide, sendo assim, pugna pelo provimento do presente recurso.

Contrarrazões do Autor/Apelante vieram (ID. 108622512 ), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA

A empresa/apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva sob a assertiva de que os juros de obra ou “taxa de evolução da obra” é um encargo cobrado e devido à Caixa Econômica Federal, sendo que esta seria a responsável pela restituição dos valores despendidos.

Todavia, a “taxa de evolução da obra” corresponde aos juros cobrados pelos bancos em face das construtoras, que, por conseguinte, são repassados ao consumidor através do contrato de financiamento celebrado entre o mesmo e a instituição financeira.

Sabe-se que o encargo é estipulado pela instituição financeira com objetivo de compelir a construtora ao cumprimento das obrigações de entrega do imóvel dentro do prazo, ou seja, a taxa é cobrada durante o período de inadimplência da construtora.

Logo, ao considerar que a restituição destes encargos são devidos quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou seja, quando houver o atraso na entrega do imóvel, resta evidente a legitimidade da Apelante para responder pela devolução dos recursos despendidos a título de “taxa de evolução da obra.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PAGAMENTODA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA DURANTE O ATRASO DA ENTREGA DO BEM - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA QUANTO A TAL PEDIDO - QUITAÇÃO DO PREÇO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - PRAZO DE ENTREGA ESPECÍFICO - CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO INCONDICIONADA - PREVISÕES LIVREMENTE PACTUADAS - VALIDADE - PRINCIPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO - DIVERGÊNCIAS PACTUAIS SOBRE A EXTENSÃO DO PRAZO - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE - ATRASO INJUSTIFICADO - OCORRÊNCIA - CONDUTA ILÍCITA - CONFIGURAÇÃO - JUROS INCLUIDOS NA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DURANTE O PERIODO DE MORA - RESSARCIMENTO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES POR NÃO FRUIÇÃO - EXISTENCIA - MONTANTE - MULTA MORATÓRIA - IMPOSIÇÃO CONTRATUAL APENAS AO PROMISSÁRIO COMPRADOR - EQUIPARAÇÃO - POSSIBILIDADE - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - SIMILITUDE DE DIREITOS E DEVERES - DANOS MORAIS - PRESENÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ DE INDENIZAR - VERIFICAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO. A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o pedido de restituiçãode valores pagos a título de "Taxa de Evolução da Obra" está fundado no não cumprimento de obrigação contratual pela requerida, qual seja, atraso na entrega do bem, e não em decorrência da atuação e recebimento das parcelas pela Caixa Econômica Federal.” (Ap. Cível n. 1.0024.14.111942-0/002, TJMG, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 20/08/2015, DJe 01/09/2015)

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, E DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - VALORES PAGOS PELA COMPRADORA - CONSTRUTORA CAUSADORA DO ATRASO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - MULTA - PENALIDADE DEVIDA - EQUIDADE - ATRASO INJUSTIFICADO - PRAZO DE PRORROGAÇÃO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO - DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - EFETIVA COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO - SEGUNDO REC URSO PROVIDO. - A construtora tem legitimidade para responder pelos 'jurosde obra', considerando que a parte autora busca ressarcimento dos valores pagos em razão do atraso injustificado na entrega da obra. (...)”. (Ap. Cível n. 1.0024.11.262135-4/003, TJMG, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 03/09/2015, DJe 14/09/2015)

Posto isso, rejeita-se a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A construtora apelante sustenta Incompetência Absoluta da Justiça Estadual, tendo em vista litisconsórcio necessário envolvendo a Caixa Econômica Federal, ente com responsabilidade contratual pela fiscalização da obra e por consequência na prorrogação do prazo de entrega.

A inclusão da CEF no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pela autora, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.

Não bastasse isso, o CDC estabelece a natureza objetiva da responsabilidade da construtora ré em decorrência de vício na prestação de seus serviços, de modo que é da construtora o dever de reparar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CONTRATO FINANCIADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FATO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVADO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000927- 34.2013.8.16.0019/0 - Ponta Grossa - Rel.: LEO HENRIQUE FURTADO ARAÚJO). (Sem destaque no original).

Assim, REJEITO a preliminar proposta.

É como voto.

Voto Preliminar (Impugnação à Justiça Gratuita)

Pois bem,

quanto ao pedido de à impugnação da justiça GRATUITA formula pela Construtora ora apelante, tenho que razão não lhe assiste.

Convém ressaltar que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que este deve ser deferido somente a quem provar, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

Entretanto, não se exige que o requerente esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em juízo sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua família. Assim sendo, doutrina e jurisprudência admitem a separação de ambos os institutos, como se fossem autônomos.

No caso dos autos, a Construtora ora apelante não logrou êxito em demonstrar as possibilidades econômicas da parte autora. De fato, as argumentações expostas pela promovida não passam de meras conjecturas, sem qualquer elemento probatório que possa dar sustentáculo a tais afirmativas, sendo insuficientes para convencer este juízo que a parte requerente, ora impugnada, possui plena condições financeiras para o custeio das despesas processuais.

Destaca-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, conforme se observa da ementa abaixo colacionada:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO DEFERIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS - ALEGAÇÃO DE BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – MERA ALEGAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – VALOR SIGNIFICATIVO DAS PRESTAÇÕES – POSSIBILIDADE DE ATENDER CUSTAS DA DEMANDA – ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - PESSOA FÍSICA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - SUFICIÊNCIA - BENEFÍCIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Deferido o benefício ao impugnado, cabe à parte impugnante provar ou demonstrar que o impugnado não tem condições econômicas compatíveis com a situação de necessidade típica ao deferimento do benefício de assistência judiciária. Não se desincumbe do ônus de afastar a presunção de veracidade das afirmações do impugnado, o impugnante que se vale de meras alegações no sentido de que o valor significativo das prestações de um veículo financiado, demonstra a possibilidade atender à custa da demanda ajuizada, pois, apenas uma se apresenta superior a essa custa; e, que o impugnado constituiu patrono particular ao invés de procurar a Defensoria Pública, considerando que, esse fato não elide o direito ao benefício da gratuidade. De forma que, constatado que o autor do incidente de impugnação não produziu prova robusta e concreta capaz de obstar a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo do sustento do próprio do beneficiário ou de sua família, insta seja mantida a benesse concedida.' (TJMT, Ap 141752/2016, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2016, sem grifos no original)

E mais, o fato do requerente constituir advogado particular, por si só, não é motivo bastante para provar que possui renda suficiente para custear todas as despesas oriundos da ação por ele ajuizada.

Não se pode olvidar, neste ponto, que o novo Código de Processo Civil, ao disciplinar acerca da concessão de gratuidade da justiça dispõe que em seu art. 99, §4º que “assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - REQUERENTE PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL DE VALOR CONSIDERÁVEL - INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICA - PEDIDO INDEFERIDO DE IMEDIATO - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DETERMINAÇÃO DO NOVO CPC (ART. 99, §2º) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4º do CPC/2015). E o fato de ser proprietário de imóvel rural de elevado valor não afasta a alegação de precariedade econômica. Portanto o pedido não pode ser indeferido sem que antes a parte tenha a oportunidade de demonstrar que necessita do benefício (§2º, do art. 99, do CPC/2015).' (TJMT, AI 59196/2016, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 15.06.2016, sem grifos no original)

Ora, como visto, não é exigido estado de miserabilidade ou pobreza extrema para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, portanto, AFASTO a impugnação apresentada.”.

Da prejudicial de mérito (PRESCRIÇÃO)

Arguem a Construtora ora apelante prescrição, visto que teria decorrido 3 anos da data dos pagamentos indevidos até o ajuizamento da Ação (art. 206, § 3º, inciso IV e V, do Código Civil).

A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser proposta durante o prazo decenal.

Nesse sentido:

'EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.' (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JUROS DE OBRA. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, nos termos do que entende o STJ, deve ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC; não prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC, o qual se refere à responsabilidade extracontratual (EResp 1280825/RS). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.' (Agravo de Instrumento, Nº 50158558920218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-04-2021)

Nestes autos não houve o decurso de tempo entre os pagamentos contestados (04-2013 a 03-2014) e o ajuizamento da demanda indenizatória (26-09-2019).

Rejeito a prejudicial de mérito.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA e VALDIVINO DE SOUZA BARBOSA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização nº 1044511-96.2019.8.11.0041, perante a 8ª Vara Cível da Comarca Da Capital/MT, que julgou parcialmente procedente a presente demanda.

Pois bem. No presente recurso deve ser analisada a ocorrência ou não de atraso na entrega da obra, bem como se ficou caracterizado a responsabilidade da construtora/apelante em devolver a parte autora/apelante a titulo de Repetição de Indébito, os valores de taxa de evolução de obra.

Vejamos o que dispõe o contrato sobre a entrega do imóvel:

“CLÁUSULA 6.1.1 e 6.1.2 – FICOU ESTABELECIDO O PRAZO PARA CONSTRUÇÃO –“ Em ocorrendo a liberação dos Recursos Financeiros, inicialmente, para uma só etapa construtiva do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autonôma a ela vinculada, sera de 12 (doze) meses contados da data de liberação. 6.1.2. Em ocorrendo liberação dos Recursos Financeiros, concomitantemente para duas ou mais etapas construtivas do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma vinculada que corresponder a primeira liberação, será de 12 (doze) meses contados da data da respectiva liberação, e o prazo de conclusão da Unidade Autonôma de cada uma das demais etapas será acrescido de dois (2) meses subsequentes a etapa anterior.”

Não se pode olvidar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual permite a declaração de nulidade de pleno direito de convenções ilegais e que impliquem excessiva onerosidade e vantagem exagerada ao credor, forte no artigo 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante aduz que há cláusula contratual que lhe autoriza a postergação do prazo de finalização das obras, sendo, pois, a Cláusula Oitava do contrato em tela. As referidas cláusula assim dispõe:

“Cláusula Sexta: (...)

6.1.2. Havendo atraso injustificável na conclusão superior a 120 (cento e vinte dias), o COMPRADOR poderá notificar a VENDEDORA para que conclua a obra atrasada, dentro do prazo de trinta (30) dias, e, caso esta conclusão não se dê, o COMPRADOR poderá dar este Contrato por resolvido, aplicando-se o disposto na clausula 5.17, acima."

A Cláusula Quarta aponta o prazo para conclusão da obras em um prazo de 12 (doze) meses. Logo, o contrato foi firmado entre as partes em 23/03/2012. Assim, o prazo de prorrogação previsto contratualmente é de 120 (cento e vinte e dias) dias, por isso, o prazo final para a entrega das obras seria em julho de 2013.

Contudo, conforme termo de recebimento de chaves e imissão de posse (id. 108616570) que, comprovadamente o imóvel foi entregue ao autor/apelante em 20/03/2013, ou seja, dentro do prazo previsto, no entanto, mesmo após a entrega das chaves ao autor/apelante, a Construtora apelante continuou cobrando os juros de evolução de obra, o que não é permitido.

Conforme bem pontuado pela r. sentença recorrida, “De acordo com a documentação apresentada nos autos, mesmo após ter recebido as chaves do imóvel em 20.03.2013 (Id 24633537), o autor continuou sendo cobrado pelo pagamento dos juros referentes à taxa de obra (Id 24633540). Tais cobranças causam prejuízos ao comprador, pois, como é cediço, não há amortização do saldo devedor financiado nesse período. O contrato firmado possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas. E em havendo inadimplemento, a parte que se sentir lesada pode optar entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença: “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” In casu, o autor reclama indenização por perdas e danos, o que é plenamente cabível no que concerne aos danos materiais e morais. Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, ou seja, a responsabilidade das rés independe de comprovação de culpa: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Nestes termos, cabível a procedência do pedido de ressarcimento dos prejuízos materiais decorrentes do pagamento de taxas de evolução de obra do período posterior à imissão de posse. Os denominados “juros de obra” correspondem à taxa de juros cobrada pelo banco em decorrência do financiamento da obra. Como se tratam de juros da fase de construção, nesse período não há amortização do saldo devedor. Durante o período de atraso o autor arcou com o pagamento deste encargo, contudo, uma vez imitido na posse, continuou sendo compelido ao seu pagamento até o mês de março de 2014. Destarte, percebe-se que a cobrança dos juros de fase de construção no período de abril de 2013 a março de 2014, quando comprovadamente a obra estava concluída e em razão da desídia das rés em apresentar os documentos necessários ao agente financiador é atitude abusiva, que causa sérios prejuízos ao consumidor que teve negada a amortização do saldo devedor no referido período. Nesse sentido, nada mais justo do que a condenação da ré ao ressarcimento das taxas de evolução de obra, de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé.

Além disso, o lapso só ocorreu por negligência da própria empresa/apelante que deixou de entregar os documentos necessários à instituição financeira. Com efeito, as questões atinentes aos riscos do negócio não são justificativas no retardamento da entrega de documentos e não podem ser oponíveis ao comprador/adquirente.

Neste sentido:

'AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – ATRASO NA OBRA – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – RISCO DO NEGÓCIO – PRAZO DE PRORROGAÇÃO NÃO OBSERVADO – MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC – DEVIDA SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA E INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.As ações em que se discutem indenização por atraso na obra devem ser processadas na Justiça Estadual.O dano moral decorrente de atraso na obra, após o prazo de prorrogação prevista contratualmente, é presumido.Os danos materiais devidamente comprovados devem ser indenizados.Não há falar em culpa de terceiros ou caso fortuito quando a situação resulta de risco do negócio do ramo de Construção Civil.A multa prevista no Art. 1.021, § 4º do CPC somente é devida nos casos de manifesta improcedência ou inadmissibilidade, com votação unânime.Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.' (Ag 37050/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Desta feita ficou demonstrado alhures que o imóvel objeto da lide foi entregue dentro do prazo estipulado pela Construtora, no entanto, houve a continuidade da cobrança da taxa da evolução de obras.

Quanto à devolução dos valores da taxa de evolução de obra, motivo de inconformismo da empresa/apelante, não merece prosperar. Tenho comigo, que o magistrado a quo agiu com o seu costumeiro acerto, sendo assim, os valores referentes à taxa de evolução de obra, deve ser ressarcido pela empresa/apelante em favor do autor/apelante a partir de abril de 2013 à março de 2014, conforme fundamentado pelo juízo monocrático.

Insta ressaltar que taxa de evolução de obra ou juros de obra é um valor cobrado nos financiamentos na modalidade crédito associativos para aquisição de imóveis na planta, em que o agente financeiro também é o responsável pelo financiamento da obra.

Assim, na aprovação da obra junto à Instituição Financeira, a Construtora busca os compradores para o empreendimento na planta, que será vendido atrelado ao financiamento habitacional. Durante o período de construção até a liberação do “habite-se”, os compradores pagam os encargos e juros do dinheiro já repassado pela Instituição Financeira à Construtora, todavia, o valor pago não amortizará o saldo devedor.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a cobrança dos juros de obra, após a entrega das chaves é ilegal.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. "JUROS DE OBRA". Sentença de improcedência. Irresignação do requerente. Acolhimento. Entrega das chaves realizada antes do fim do prazo pactuado para a conclusão do empreendimento. Impossibilidade de cobrança dessa "taxa", após tal ocorrência. Descumprimento de obrigação acessória. Valores que deverão ser restituídos ao requerente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10018793120218260344 SP 1001879-31.2021.8.26.0344, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 29/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021)

'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHEVES – PRESCRIÇÃO DECENAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados. É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda. Patente o interesse de agir quando preenchido os requisitos de necessidade/utilidade no sentido de que o provimento jurisdicional será adequado para satisfazer o direito pleiteado. “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP). A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal. O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral. (N.U 1052581-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

Como visto, após a efetiva entrega das chaves, os juros de obra já não são mais devidos e devem ser restituídos ao comprador os valores efetivamente pagos, conforme fundamentado em sentença.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor ora apelante, em relação ao suposto atraso na entrega do imóvel, não merece guarida. Isso porque, não houve nenhum indício de violação à intimidade, honra ou imagem, tampouco de que o autor tenha sofrido humilhação ou constrangimento, até porque, conforme cabalmente demonstrado na fundamentação acima, não houve atraso na entrega do referido empreendimento e sim discussão acerca da legitimidade da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves. Assim, a hipótese é de mero dissabor cotidiano.

Com essas considerações, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO e mantenho incólume a sentença. E, em atendimento o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte AUTORA, de 15% para 18%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022